Tribunal: TJES
Processo: 5003802-19.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade do Fornecedor
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003802-19.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TRANSPORTADORA CALEZANI LTDA
AGRAVADO: SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C RESCISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DO NOME DA AGRAVANTE DO SERASA E DE COBRANÇA DE MULTAS RESCISÓRIAS E MENSALIDADES CONTROVERTIDAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA URGENTE. DEFERIMENTO QUE SE IMPÕE. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS PREJUDICADOS.

1. Uma vez que a agravante notificou a agravada via e-mail solicitando a rescisão contratual e promoveu o depósito dos valores incontroversos, deve ser deferida a tutela de urgência para determinar que a agravada retire o nome da parte dos cadastros de inadimplentes se abstenha de promover a cobrança de multas e mensalidades controvertidas.

2. Verificada a presença da plausibilidade jurídica da pretensão da parte e do risco de dano ou do resultado útil do processo, o deferimento de medidas urgentes como a que se aprecia se impõe de forma cogente (art. 300,
caput
, do CPC). Precedentes do e. STJ.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Prejudicados os embargos declaratórios.

Vitória, 08 de agosto de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicados os embargos declaratórios, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento e emb. de declaração nº 5003802-19.2023.8.08.0000

Agravante: Transportadora Calezani Ltda.

Agravada: Sascar – Tecnologia e Segurança Automotiva S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento contra interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível de Serra que, nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c rescisão contratual ajuizada pela recorrente, indeferiu a medida urgente pleiteada na petição inicial. (Id. 22521445, dos autos originários)

Nas razões recursais, a agravante alega basicamente que a negativação do seu nome se demonstra indevida, notadamente porque o pedido de rescisão contratual se deve a culpa exclusiva da agravada, em virtude da má prestação dos serviços contratados. Além disso aduz que promoveu o depósito da quantia controvertida, o que autoriza a concessão da medida urgente denegada, bem como que o caso denota ocorrência de relação de consumo. A final, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja obstada
“[...]a cobrança da multa e das mensalidades do contrato, bem como que seja retirado o nome desta agravante do cadastro negativo de proteção ao crédito[...]”
e, no mérito, a reforma da decisão atacada. (Id. 4748675).

Por meio da decisão Id. 4760132 deferi parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra a qual a recorrente opôs embargos de declaração (Id. 4865878).

Contrarrazões pela incolumidade da decisão atacada.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 17 de julho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Ao que se vê dos autos, a agravante ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c rescisão contratual contra a agravada, alegando que os serviços
“[...]voltados para o tratamento de informações relacionados aos bens por meio de equipamentos específicos, entre eles o monitoramento eletrônico pelo sistema GSM/GPR, rádio frequência ou via satélite, através de aparelhos rastreadores instalados nos veículos (caminhões) da autora[...]”
, contratados com a recorrida foram mal prestados e acarretaram prejuízo econômico por culpa exclusiva da demandada. Que
“[...]mesmo solicitando por diversas vezes o termo de rescisão do contrato, sem qualquer tipo de ônus contratual, a agravada vem insistindo no pagamento da multa, inclusive com envio de cobranças de forma indevida, como se os serviços estivessem sendo prestados[...]”
e pior, promoveu a negativação da empresa junto aos órgãos de proteção ao crédito. Que formalizou pedido de depósito em juízo dos valores controvertidos como garantia e a negativação tem a possibilidade de lhe causar prejuízos pelo que requereu a concessão de medida urgente e a incidência do Código de Defesa do Consumidor (Id. 4748678), o que foi indeferido pela Magistrada singular.

Nas razões recursais, a agravante alega basicamente os mesmos argumentos consignados perante o Juízo de origem, ressaltando que a negativação do seu nome se demonstra indevida, notadamente porque o pedido de rescisão contratual se deve a culpa exclusiva da agravada, em virtude da má prestação dos serviços contratados. Além disso aduz que promoveu o depósito da quantia controvertida, o que autoriza a concessão da medida urgente denegada, bem como que o caso denota ocorrência de relação de consumo. A final, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja obstada
“[...]a cobrança da multa e das mensalidades do contrato, bem como que seja retirado o nome desta agravante do cadastro negativo de proteção ao crédito[...]”
e, no mérito, a reforma da decisão atacada. (Id. 4748675).

Ao apresentar contrarrazões, a recorrida argumentou em suma que os serviços regulamente contratados pela agravante foram devidamente prestados e que para que fosse feito o cancelamento a agravante
“[...]deveria ter entrado em contato com o 0800 da SASCAR ou mesmo encaminhado solicitação no e-mail cancelamento@sascar.com.br[...]”
, o que causou a continuidade da avença e as cobranças de forma regular. Mas que
“[...]após o recebimento da presente ação, e, verificando o interesse da empresa Agravante no cancelamento do contrato, informamos que o contrato foi cancelado (com data retroativa ao recebimento da citação)[...]”
.

Em que pese os termos da decisão agravada tenho que a agravante tem razão em seu inconformismo.

Ocorre que os documentos constantes dos eventos ns.
22228479,
22228477 e
22228476, dos autos originários, confirmam que a agravante manifestou interesse no cancelamento do contrato via e-mail com representantes da recorrida, o que evidencia contradição ao alegar nas contrarrazões que somente poderia cancelar o contrato por determinados canais, mas reconhece que com o ajuizamento da ação pela recorrente teve ciência de seu intento rescisório e promoveu o encerramento do pacto.

Além disso, em que pese o fato de que as questões envolvendo a culpa pela rescisão contratual versada na demanda originária devam ser melhor elucidadas no decorrer do trâmite processual, tenho que a manutenção da inscrição do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes se demonstra medida exagerada, notadamente pelos argumentos consignados na petição inicial e pelo depósito da quantia controvertida, conforme comprovam os documentos acostados aos e
ventos 23366783, 23366797 e 23366798 do processo originário.

Nesse contexto, entendo por evidenciados os requisitos consistentes na plausibilidade jurídica do pedido e no risco de dano exigidos pelo art. 300, do CPC para a concessão da tutela de urgência em debate, o que denota o desacerto da decisão atacada.

Afinal, sabe-se, uma vez verificada a presença concomitante da plausibilidade jurídica da pretensão da parte e do risco de dano, o deferimento de medidas urgentes como a que se aprecia não revela uma mera faculdade para o magistrado, já que o mencionado art. 300,
caput
, do CPC, prescreve de forma imperativa que nessas circunstâncias
“[...]a tutela de urgência será concedida[...]”
.

A propósito, com as devidas adequações, a jurisprudência do e. STJ:

“PROCESSO CIVIL. MEDIDA CAUTELAR ORIGINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR. PRESSUPOSTOS. APARÊNCIA DO BOM DIREITO E PERIGO DE DANO.

- Presentes os pressupostos da medida cautelar, quais sejam a aparência do bom direito e o perigo na demora da prestação jurisdicional requerida, deve ser concedida a liminar pleiteada de molde a emprestar efeito suspensivo ao recurso especial. Agravo regimental não provido.” (AgRg na MC 6.042/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2003, DJ 13/10/2003, p. 358)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso e reformar a decisão agravada, para deferir a medida urgente pleiteada nos autos de origem e determinar que a recorrida suspenda as inscrições promovidas junto aos cadastros de inadimplentes (SERASA) referentes ao contrato objeto da contenda, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor do depósito realizado pela recorrente, bem como se abstenha de a cobrar multas e as mensalidades discutidas do contrato.

Via de consequência, julgo prejudicado o recurso integrativo ao seu tempo manejado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 08.08.2023

Desembargador José Augusto Farias de Souza: Acompanhar a Relatora.